Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. LOTAÇÃO. OUVIDORIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 305/2014-DETRAN. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da servidora e que o condenou a implementar a GAP em sua folha de pagamento, sem prejuízo das parcelas vencidas e vincendas.
2.A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, originariamente destina-se aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o).
3. A Lei 4.426/2009 estendeu o recebimento da GAP aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em exercício nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e das Agências do Trabalhador, da Gerência de Análise e Execução de Crédito e da Gerência de Promoção de Trabalhos Artesanais, todas da Secretaria de Estado de Trabalho.
4. O Decreto no 35.291/2014 acrescentou os servidores do DETRAN nas referidas regras.
5. Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa 305/2014 indicou expressamente as unidades organizacionais executantes de atividades de atendimento ao público. Dentre elas, no inciso XIII, do art. 1o, está a Ouvidoria.
6. Os contracheques de ID 50029569 demonstram que a servidora está lotada na Ouvidoria da autarquia de trânsito, sendo, portanto, devido pagamento da gratificação.
7. Evidenciado que a unidade em que a recorrente está lotada exerce a atividade de atendimento ao público, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), que fixo em 15% do valor da condenação.